Tribunal: TJPA
Processo: 0803372-87.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803372-87.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZA BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803372-87.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZA BORGES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES OAB TO6671 A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803372-87.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZA BORGES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES OAB TO6671 A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZA BORGES DA SILVA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 16035426), que vem sofrendo descontos em seu benefício relacionados a um cartão de crédito consignado não solicitado, sustenta que buscou a instituição financeira para solicitar um empréstimo consignado tradicional e que teria sido induzida a erro, vindo a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega por fim, que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requer a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC
e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 16035442) alegando, em resumo, que a autora é cliente do cartão de crédito ELO NACIONAL CONSIGNADO

nº 6504859919687159, emitido em 28/01/2020, e que apesar de alegar que jamais contratou tal serviço utiliza-se dele com frequência, uma vez que além de realizar saque com o cartão também utiliza dele para realizar compras.

Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 16035459) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 16035460), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
, haja vista que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e que a Instituição Financeira não apresentou o contrato nos autos.

Contrarrazões em petição de (ID n° 16035464) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriada pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e dele utilizou-se por anos.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque, em que pese o Banco, ora Apelado não ter apresentado o contrato firmado entre as partes, é possível perceber através das faturas juntadas que a parte autora possuía o cartão e dele se utilizava.

Nos documentos apresentados nos autos nota-se que além de utilizar o cartão para saque, realizava diversas compras com ele, bem como realizava o pagamento da fatura. Tais fatos vão contra a narrativa da autora de que nunca recebeu ou usou o cartão.

Além disso, alega que imaginava que as faturas enviadas para sua casa se tratava de uma possibilidade de quitação do empréstimo, caso assim desejasse, o que não se sustenta, haja vista que não só recebia as faturas como vinha realizando o pagamento integral delas.

Verifico também que na fatura resta nítido que se trata de um cartão de crédito consignado, posto que o nome do cartão é ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS, ressalto ainda que no histórico de lançamentos vem discriminado a ocorrência do pagamento consignado do valor sacado.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante.

A parte autora não nega a realização do empréstimo, muito pelo contrário, afirma que teve acesso ao importe de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e que já pagou o valor de R$ 2.155,10 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos), motivo pelo qual entende que a modalidade contratada é desvantajosa e pugna, após 5 anos de utilização do serviço, a anulação do contrato de cartão de crédito RMC.

Tal conduta não merece guarita, posto que não há como se conceber o reconhecimento da nulidade do contrato quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024